Tribunal: STF
Processo: ARE 1388581
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Não se admite, salvo de modo excepcional, absolvição sem processo, a implicar um prematuro juízo antecipatório do mérito, cerceando-se, de caminho, o direito à prova, direito que não é apanágio da defesa. 



    O direito processual à prova é direito de todos os litigantes, e não só da defesa. A clausura incidental da ação de improbidade apenas se autoriza diante de manifesta nota de temeridade em sua prossecução, não, porém, no processo que, escorado em indícios, reclama dilação instrutória. 



    Não conflita o fundamento da decisão proferida com o §1º do art. 332 do Código de processo civil, que ressaltou o critério firmado pelo STF (RE 852.475), no sentido de serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    Não provimento do agravo interno” (fl. 2, e-doc. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24). 



    4. O agravante argumenta que “a análise prévia pelo Tribunal a quo deve se limitar à verificação do atendimento a questões específicas relativamente aos pressupostos de cabimento do recurso” e que, “no caso, a r. decisão agravada adentra ao mérito do Recurso Extraordinário, emitindo juízo de valor sobre as razões recursais apresentadas, e não aos seus pressupostos de admissibilidade, usurpando, assim, a competência julgadora daquela E. Suprema Corte” (fls. 7-8, e-doc. 26). 



    Afirma que “o acórdão atacado em sede de Recurso Extraordinário não apreciou a alegação sobre a discussão jurídica acerca do conceito de nepotismo e como isso efetivamente poderia ocasionar ou não dano efetivo ao erário público apto a configurar em ato de improbidade administrativa” e que “ao se escusar sobre o tema,” o Tribunal de origem “violou, inclusive, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tal como disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 26). 



    Sustenta que “não há que se falar na necessidade de qualquer reexame fático-probatório, haja vista que a questão posta no Recurso Extraordinário interposto é exclusivamente de direito e corresponde à correta aplicação dos artigos 5, LIV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, violados diretamente, o que dá ensejo à admissão e provimento do recurso interposto, motivo pelo qual se pede a reforma da r. decisão agravada para que seja admitido o Apelo Extraordinário” (fl. 17, e-doc. 26). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Observou-se nos autos referenciais que a r. decisão de origem rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e recebeu para processamento demanda de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pela Promotoria pública contra Rubens Furlan, ora agravante, Sammar Construtora Ltda., Lineu Martelli e Lineu Ivan Sampaio Martelli, que objetiva reconhecer a nulidade da concorrência 15/2010, bem como do contrato 445/2010 celebrado entre a Municipalidade de Barueri e Sammar Construtora Ltda. (…)



    O decisum cuidou em esclarecer, ainda, que para a admissão de ação civil de improbidade administrativa, não se exige o pressuposto da culpa, bastante a informação dela, vale dizer, o início do processo de formação dessa culpa, com apoio num fato sobre o qual resida uma suspeita de conduta ímproba, contanto que faltante a evidência de que o fato objeto inexistiu ou de que o requerido não foi seu (co)autor ou seu beneficiário, o mais incluso o que gravita na órbita da culpa e da aferição do dano ao erário é matéria que demanda a lícita atividade probante. (…)



    No que diz com o momento processual adequado para análise da prescrição arguida, não conflita o fundamento da decisão proferida como o § 1º do art. 332 do Código de processo civil, que ressaltou o critério firmado pelo STF (RE 852.475), no sentido de serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (fl. 3-6, e-doc. 20). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992). 



    No acórdão recorrido foram analisadas as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, tendo sido, ainda, apontado haver elementos indiciários da prática de ato de improbidade administrativa, a autorizar a recebimento da petição inicial da ação civil pública.



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.127.438-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85” (ARE n. 874.450-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.196.155-AgR,vRelator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”(DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto à alegação de que, “no caso, a r. decisão agravada adentra ao mérito do Recurso Extraordinário, emitindo juízo de valor sobre as razões recursais apresentadas, e não aos seus pressupostos de admissibilidade, usurpando, assim, a competência julgadora daquela E. Suprema Corte” (fls. 7-8, e-doc. 26)”, melhor sorte não assiste ao agravante. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora